Tribunal: STF
Processo: ARE 1311089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. VÍTIMA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. ARTIGO 157, § 2°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.
    CONDENAÇÃO MANTIDA. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Seguros relatos das vítimas. Autoria incontroversa.
    DA MAJORANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. A causa de aumento se relaciona à maior proteção dada pelo Ordenamento Jurídico àqueles que prestam serviços relacionados ao transporte de valores. Compreende não só condutores de carros-fortes, mas, igualmente, office-boys, estagiários e funcionários de bancos e de empresas em geral que estiverem trabalhando com o transporte de numerário, títulos de crédito e objetos congêneres os quais possuam inequívoca expressão econômica, conforme também preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, não resta dúvida de que as vítimas estavam em serviço de transporte de valores pertencentes à pessoa jurídica para a qual trabalhavam, sendo igualmente inequívoco que o réu conhecia da circunstância, pois, conforme demonstrou a prova produzida, além de aguardar a vítima MÁRCIA, em verdadeira campana, ao entrar no veículo, o apelante questionou a vítima acerca do "malote da Giordani", indicando que tinha ciência da natureza do serviço prestado pela ofendida e que sua conduta se dirigia à subtração de tais bens. Majorante mantida.
    APELAÇÃO DEFENSIVA IMPROVIDA. UNÂNIME."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Irresigna-se a defesa em relação à aplicação da majorante prevista no inciso III, do §2 2 , do artigo 157, do Código Penal.
    Aduz que não houve transporte de valores na concepção exigida pela legislação penal, mas sim mero trabalho de banco, com busca e entrega de documentos, sendo que o fato de haver altos valores dentro do ônibus não justifica a majorante.
    Gize-se que a causa de aumento contestada se relaciona à maior proteção dada pelo Ordenamento Jurídico àqueles que prestam serviços relacionados ao transporte de valores.
    Compreende não só condutores de carros-fortes, mas, igualmente, office-boys, estagiários e funcionários de bancos e de empresas em geral que estiverem trabalhando com o transporte de numerário, títulos de crédito e objetos congêneres os quais possuam inequívoca expressão econômica, conforme também preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça'.
    Imprescindível, também, a prévia ciência pelo criminoso de que a vítima está a serviço do transporte de valores, pois o que a lei pretende tutelar é o interesse da segurança dessa espécie de tarefa laborativa, sob pena de, desconsiderando-se o elemento subjetivo exigido, caracterizar hipótese de "responsabilidade objetiva", conclusão da qual comunga Cleber Masson.
    Na hipótese, não resta dúvida de que as vítimas estavam em serviço de transporte de valores pertencentes à pessoa jurídica para a qual trabalhavam, sendo igualmente inequívoco que o réu conhecia da circunstância, pois, conforme demonstrou a prova produzida, além de aguardar a vítima MÁRCIA, em verdadeira campana, ao entrar no veículo, o apelante questionou as vítimas acerca do "malote da Giordani", indicando que tinha ciência da natureza do serviço prestado pelos ofendidos e sua conduta se dirigia à subtração de tais bens.
    Assim, inafastável a incidência da causa exasperante noticiada na acusatória e reconhecida quando da prolação da sentença de piso. Nesse sentido também.
    No que concerne às penas aplicadas, verifica-se que restaram fixadas no mínimo legal e não há irresignação defensiva, bem como, não havendo recurso ministerial, resta inviável sua modificação." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente